Tribunal: TJMT
Processo: 1012927-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos.
Com fulcro no artigo 5o, LXVII da Constituição Federal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Dionatan Gomes Duarte, qualificado, visando garantir o direito de liberdade revogado por ato – Decreto municipal sob no 4827/2020 e, por decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara de Lucas do Rio Verde/MT. (Id 46759980)
Narra o impetrante que tramitou o habeas corpus no 1002645- 62.2020.8.11.0045, na Quarta Vara de Lucas do Rio Verde/MT, contra ato abusivo e ilegal do prefeito de Lucas do Rio Verde, MT, que, por intermédio do Decreto no 4827/2020, art. 5o, visivelmente inconstitucional, uma anomalia, impôs o ignóbil “toque de recolher”, sem qualquer respaldo do poder legislativo municipal.
Contudo, o MM. Juiz não conheceu, em parte, o supra citado habeas corpus, por suposta ilegitimidade ativa, bem como a indeferiu, afirmando que com a privação da liberdade das pessoas ocorrerá a diminuição dos casos de COVID no município.
Aduz que não há, em qualquer país do mundo, qualquer prova científica da efetividade de medidas que revogam o direito de liberdade das pessoas com o alegado propósito de cessar a transmissão da COVID, muito ao contrário, nos países que tais posturas foram adotadas as transmissões do vírus continuaram.
Informa que o prazo para conclusão da instrução criminal segundo o CPP, é de 81 (oitenta e um) dias. Contudo, o prazo determinado em lei, expirou em 17 de março de 2020, perfazendo 166 (cento e sessenta e seis) dias.
Assim, o paciente continua preso preventivamente e nem sequer foi interrogado o que caracteriza excesso de prazo e prisão ilegal.
Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Dionatan Gomes Duarte que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
A apreciação do presente pedido, é adstrita à verificação da potencialidade de a decisão impugnada causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
No presente caso, em 09 de junho de 2020, o Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, publicou o Decreto Municipal 4827/2020, estabelecendo o denominado “toque de recolher”.
Ajuizado o habeas corpus no 1002645-62.2020.8.11.0000, o juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, assim proferiu: (Id 46759991)
“(...)À guisa de conhecimento, transcrevo o artigo 5o, “caput”, do Decreto-Municipal no 4.827/2020, ora atacado pelo impetrante, que prevê o “Toque de Recolher”, in verbis:
“Art. 5o. Fica estabelecido o toque de recolher de 14/06 a 21/06/2020 em toda a área urbana do Município de Lucas do Rio Verde das 22h até às 5h e, desta forma, é vedado a qualquer cidadão a permanência e o trânsito em vias, equipamentos e locais públicos, sob pena das cominações previstas em Lei”. (destaquei)
Pois bem.
A priori, insta consignar que o ato normativo emanado da Autoridade indigitada coatora, consistente no Decreto-Municipal no 4.827/2020, encontra-se em consonância com o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que assim preconiza:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. (destaquei)
À respeito, o eminente Ministro Marco Aurélio do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6341-DF, assim decidiu:
“SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no âmbito de saúde pública nacional, sem prejuízo de legitimação concorrente dos Estados, Distrito Federal e Municípios”. (destaquei)
De outro lado, no que atine ao “TOQUE DE RECOLHER”, medida extrema adotada pela Autoridade indigitada coatora, observo que tem natureza temporária e excepcional, devidamente justificáda, vez que vigorará de 14-06- 20202 a 21-06-2020, das 22h às 5h, para erradicar ou diminuir a evolução dos casos de contaminação pelo vírus COVID-19 dos munícipes luverdenses, evitando aglomerações no período noturno.
É cediço que estamos vivendo uma crise de saúde no mundo e no Brasil em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), infectando e matando milhares de seres humanos.
A Organização Mundial da Saúde – OMS, no dia 30 de janeiro de 2020, emitiu Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID19);
O Ministério da Saúde do Brasil, no dia 04 de fevereiro de 2020, publicou a Portaria no 188/GM/MS, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).
No dia 06 de fevereiro de 2020, foi publicada a Lei Federal no 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
O Congresso Nacional Brasileiro, no dia 20 de março de 2020, publicou o Decreto Legislativo no 6, que reconhece, para fins do artigo 65 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de 2020.
A situação não é diferente no Município de Lucas do Rio Verde/MT.
O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, por meio do Decreto Municipal no 4.678, de 20 de março de 2020, declarou situação de emergência no Município de Lucas do Rio Verde/MT, para fins de enfrentamento à pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19).
Desde então, dados do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus do Município de Lucas do Rio Verde/MT apontam crescimento exponencial de munícipes luverdenses contaminados e mortos pelo vírus COVID-19. O Boletim Coronavírus, datado de 20 de março de 2020, informou que Lucas do Rio Verde/MT possuía 06 (seis) casos suspeitos e 19 (dezenove) em monitoramento.
(...)
Vários Decretos-Municipais foram emitidos pela Autoridade indigitada coatora, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, desde o início da pandemia do COVID-19 no Município, porém não foram suficientes para a diminuição ou erradicação dos casos de contaminação de luverdenses, conforme alhures ilustrado.
É notório que luverdenses estão se aglomerando em vias e locais públicos no período noturno, sem qualquer contexto de trabalho ou de exercício de atividade essencial, em total desrespeito às orientações dos Órgãos de Saúde.
Para agravar, segundo Boletim Informativo no 100 da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso – SES/MT, datado de 16 de junho de 2020, a taxa de ocupação de UTI do Estado de Mato Grosso está em 74% (setenta por cento), restando apenas 63 (sessenta e três) disponíveis.
(...)
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, tenho como justificada a medida excepcional e temporária adotada pela autoridade indigitada coatora.
É bem verdade que o “Toque de Recolher” em questão, preconizado no artigo 5o, do Decreto-Municipal no 4.827/2020, encontra-se aparentemente em conflito com a Constituição Federal de 1988, ao assegurar os direitos de liberdade e locomoção, nos seguintes termos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
(...)
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. (destaquei)
Digo aparentemente em conflito, pois o “Toque de Recolher” encontra-se em harmonia com o direito à vida e a saúde, também elevados a garantia constitucional (CF/88), senão vejamos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (destaquei)
Em complementação a CF/88, dispõe que:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
No que pese os direitos de liberdade e locomoção tratarem-se de direito fundamental preconizado na Carta Magna, os mesmos não são absolutos, podendo serem relativizados ou mitigados pela prevalência de outro direito, ponderando os bens jurídicos tutelados.
No caso versando, a medida restritiva em apreço visa proteger a vida e a saúde coletiva dos munícipes luverdenses, com base em dados concretos de evolução da pandemia no Município, conforme alhures consignado, devendo, desta forma, prevalecer sobre o direito de liberdade e locomoção.
Ademais, insta consignar que o “toque de recolher” não atinge toda e qualquer locomoção noturna de pessoas, colocando a salvo determinadas atividades, sobretudo as consideradas essenciais.
Assim sendo, tenho que o pedido liminar não merece guarida. (...)”
Pois bem. Dentro de cada realidade local, portanto, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição Federal, os municípios têm competência para editar atos normativos no sentido, inclusive, de suplementar as legislações federal e a estadual quanto as medidas necessárias para o combate da pandemia mundial da COVID-19.
Em decisão proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio, tornou explícita a competência concorrente de Estados, DF e municípios para providências no campo da saúde pública, diante da pandemia do novo corona vírus, in verbis:
“Há de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 3o, cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem implementadas. Não se pode ver transgressão a preceito da Constituição Federal. As providências não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior. ”
Caso não se priorize os cuidados necessários, certamente os sistemas de saúde municipal, estadual e federal poderão sofrer uma demanda de infectados com consequência extremamente danosa para toda a sociedade, principalmente para os mais já fragilizados que, independentemente da idade, apresentam outras morbidades.
É dizer, em suma, em um juízo de proporcionalidade, que neste infeliz momento de pandemia o direito coletivo à vida e à saúde, por conta do princípio da precaução, deve prevalecer em detrimento do direito individual de ir e vir, mesmo porque a restrição é parcial e temporária.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, informações imprescindíveis, devendo ser instruídas inclusive, de eventuais decisões e movimentação processual, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.